Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723043-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DIAS CHADES DE ALENCAR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar quanto ao cabimento do presente recurso, porquanto a Decisão agravada determinou a intimação do executado e de seu cônjuge para apresentação de impugnação, não tendo as matérias aventadas no recurso sido submetidas à apreciação do Juízo de origem. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator